Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-57.2020.8.11.0049
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001390-57.2020.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE NUNES DA SILVA - CPF: 310.670.341-53 (EMBARGANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCO DE ORDEM E IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE RURAL – MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NOS EMBARGOS
–TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ILEGAIS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL PARA DESCARACTERIZAR A MORA-
AUSÊNCIA DE PROVA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –
-VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL
–
MERA
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

As questões suscitadas relativas
ao benefício de ordem e impenhorabilidade da propriedade rural não merecem ser conhecidos, por configurar inovação recursal, na medida em que tais pretensões não fora formuladas na petição de ingresso (embargos à execução) e muito menos analisadas pelo juízo de piso.

Havendo nos autos documentos suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, não há que se falar em iliquidez do título.

O apelante limita-se a afirmar, genericamente, que o banco apelado não provou a liberação do valor na conta bancária indicada, sendo certo que a liberação em questão está demonstrada pelo comprovante de empréstimo firmado pela própria parte ré embargante, prova documental esta suficiente para o esclarecimento dessa questão fática, ainda mais quando a parte ré embargante não juntou extrato de sua própria conta corrente revelando a inexistência da disponibilização do numerário, a fim de comprovar suas alegações.

Considerando que a descaracterização da mora do devedor só ocorre se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade, o que não ocorreu no caso em tela, diante da legalidade dos encargos cobrados durante a normalidade do contrato.

Não há que se falar em ilegalidade contratual pelo excesso de garantias exigidas, eis que o embargante/apelante possuía condições de escolher o não oferecimento de garantia em comparação com as condições contratuais ou optar por outra instituição para celebrar contrato. No mais, é certo que a execução está limitada ao valor da avença, e atende os requisitos legais.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001390-57.2020.8.11.0049 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE: JOSE NUNES DA SILVA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos

por
JOSÉ NUNES DA SILVA
objetivando sanar omissão e contradição
,
em tese, existente no acórdão que proveu parcialmente o apelo interposto pelo Embargante.

Alega que o acórdão foi omisso e contraditório e merece ser
modificado, posto que
, apesar de ter firmado o contrato como garantidor hipotecário, em um mesmo processo, primeiramente devem ser demandados os bens do devedor principal, conforme a dicção do artigo 827 do Código Civil, não se falando em inovação recursal.

Defende que “
a todo o momento, tanto o Exequente, quanto o Apelante, têm apresentando comprovações da garantia pignoratícia, e reconhecido o benefício da ordem, onde José Nunes da Silva consta como garantidor”.

Aduz que

o Apelado, ora Embargado, apresentou demonstrativo onde consta suposta liberação do crédito, das quais não apresentou documentos que comprovem a

efetiva liberação do crédito na conta corrente do Executado da ação principal. Assim, a falta de comprovação da liberação do crédito deixa a obrigação contaminada de dúvidas tornando o não exigível.

Registra, ainda, que os encargos persistidos por mora do devedor, somente são legítimos, se previamente contratado e acordado, o que não houve no presente caso, quanto a multa de 2% (dois por cento).

Alega, ainda, que

no Demonstrativo de Débito, além de cobrar a comissão de permanência, o Embargado capitaliza a multa de 2% (dois por cento) não pactuada na CRPH, bem como não ser permitido pelo DL 167/67.

Defende, ainda, que além da cumulação de encargos cobrados de forma excessiva e abusiva, o bem em garantia diz respeito a 2,3 vezes a mais do valor financiado, sendo ainda, imóvel impenhorável, pequena propriedade rural onde o Embargante tira seu sustento e de sua família

Assim, pede o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar as irregularidades apontadas,
para que seja sanado a omissão e contradição apontada.

O embargado apresentou

contrarrazões (id no 181245665)

pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos
JOSÉ NUNES DA SILVA
objetivando sanar omissão e contradição
,
em tese, existente no acórdão que

proveu parcialmente o apelo interposto pelo Embargante.

Não há que se falar que o acórdão recorrido é omisso, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Com efeito,
a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA
. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição queautorizaos embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados.
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4aT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4a T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o-10-2008). (Sem destaque no original).

No caso, não há omissão ou contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo desprovimento do apelo, mantendo a sentença singular.

Importante registrar que constou de forma clara no acórdão recorrido:

“(...)
registro que as matérias suscitadas pelo apelante atinente ao benefício de ordem e impenhorabilidade da propriedade rural, a qual pretende ser reconhecido como devedor subsidiário e não solidário, postulando que os atos de execução recaiam, primeiramente, sobre os bens dos devedores principais, bem como a declaração de impenhorabilidade da propriedade rural, não merecem serem conhecidos, por configurar inovação recursal, na medida em que tais pretensões não fora formuladas na petição de ingresso (embargos à execução).

Aliás, como é cediço
a matéria suscitada no recurso que não foi objeto de análise em primeiro grau, configura-se
inovação

recursal
. Logo, é inadmissível a sua apreciação por esta instância revisora, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO DE AREA DE RESERVA LEGAL – DANO AMBIENTAL – PEDIDO DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO COM PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO POSTO NA INICIAL – FALTA DE INTERESSE
RECURSAL
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A retificação do auto de infração ambiental sem o aditamento do pedido inicial, com
a arguição de fundamentos fáticos e jurídicos, sobre os quais não houve o contraditório na origem, configura, sem dúvida,
inovação

recursal
, sendo inadmissível a apreciação por esta instância revisora, sob pena de violação do contraditório, desestabilização da demanda e supressão de instância.
Apelo não conhecido.(N.U 0001750-67.2010.8.11.0046, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO REFERENTE NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA –
INOVAÇÃO

RECURSAL
– OMISSÃO NO TOCANTE A DEMORA DA MAQUINA JUDICIÁRIA NÃO VERIFICADA – CONTRADIÇÃO ACOLHIDA - EMBARGOS CONHECIDO EM PARTE, NESTA ACOLHIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal
, sob pena de supressão de instância. Ocorrendo contradição quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.
(N.U 0038002-21.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023)

Assim, a apelação merece ser conhecida apenas em parte.

(...)

Da falta de comprovação da liberação do crédito

O apelante limita-se a afirmar, genericamente, que o banco apelado não provou a liberação do valor na conta bancária indicada, sendo certo que a liberação em questão está comprovada pelo comprovante de empréstimo firmado pela própria parte ré embargante, prova documental esta suficiente para o esclarecimento dessa questão fática, ainda mais quando a parte ré embargante não juntou extrato de sua própria conta corrente revelando a inexistência da disponibilização do numerário em questão, a fim de comprovar suas alegações.

No mais,
diferentemente dos sustentado pela Embargante, consta da inicial de execução, o demonstrativo de conta vinculada do débito, encontrando-se a execução aparelhada por título bem formalizado, conforme a cédula rural pignoratícia (id no 70986033), acompanhado por planilha de cálculo detalhado (id no70986033 – pag 55 ), especificando os períodos cobrados e os encargos incidentes, tais como juros remuneratórios,

taxa cobrada ao ano e encargos moratórios inseridos no cálculo, autorizando o prosseguimento da execução, conforme bem decidiu a sentença singular. (...)
id no 177338692

E ainda quanto a nulidade do título executivo e do

excesso a execução que o embargante alega ter sido o acórdão omisso e contraditório, restou bem claro no
decisum
embargado:

“
o apelante defende em seu apelo, que se declare a nulidade do titulo executivo constante no bojo da execução principal, decorrente da suposta abusividade em seus termos e ausência de liquidez.

Pois bem.

As cédulas de crédito rural estão regulamentadas especificamente pelo Decreto-Lei no 167/1967, o qual, em seu art. 5o, caput, prevê que as importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixar.

É sabido que, consoante o disposto no Manual de Crédito Rural (MCR) que codifica as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, este pode ser formalizado, através dos seguintes títulos abaixo enumerados, e observadas as disposições do Decreto-Lei no 167, de 14/2/1967, e da Lei no 10.931, de 2/8/2004:

"a) Cédula Rural Pignoratícia (CRP);

b) Cédula Rural Hipotecária (CRH);

c) Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH);

d) Nota de Crédito Rural (NCR);

e) Cédula de Crédito Bancário ( CCB)."

Assim, podemos definir crédito rural como sendo os recursos financeiros destinados ao financiamento de custeio da agropecuária, investimento em bens e serviços, além de despesas relacionadas às atividades de comercialização e industrialização da produção.

Apesar de despicienda, em razão da literalidade do texto acima destacado, a cláusula denominada “APLICAÇÃO DO CRÉDITO” reforça a natureza do crédito concedido:

“APLICAÇÃO DO CRÉDITO: O crédito deferido, destina-se ao financiamento de aquisição de bovinos, destinado a produção de carne” (sic).

Logo, resta indubitável que, sobre a operação instrumentalizada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no40/02465-2 (
id no 70986033)
deve incidir os regramentos aplicáveis ao crédito rural.

Dessa forma, restando definida a incidência do regramento do crédito rural ao financiamento instrumentalizado por meio do contrato aqui discutido, passemos à análise das pretensões formuladas pelo recorrente.

Neste aspecto, assim como pontuou o magistrado singular, não há que se falar em ilegalidade contratual pelo excesso de garantias exigidas, eis que o embargante/apelante possuía condições de escolher o não oferecimento de garantia em comparação com as condições contratuais ou optar por outra instituição para celebrar contrato. No mais, é certo que a execução está limitada ao valor da avença, e atende os requisitos legais.

Nota-se que, como descriminado no feito executivo, o valor da dívida que, acrescido dos encargos financeiros pactuados, até 28 de fevereiro de 2017, perfaz a quantia de R$ 129.433,02 (cento evinte e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e dois centavos), conforme demonstra a planilha de cálculo anexa a exordial, em cumprimento ao disposto no artigo 798, § único do Novo Código de Processo Civil, a qual contém memória discriminada e atualizada do débito de forma clara e objetiva dispensando qualquer requisito técnico para sua compreensão, estando acompanhada, ainda,
por planilha de cálculo detalhado (id no70986033 – pag 55 ), especificando os períodos cobrados e os encargos incidentes, tais como juros remuneratórios,

taxa cobrada ao ano e encargos moratórios inseridos no cálculo,
como segue:

“TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO:

NORMALIDADE:

- JUROS à taxa de 5 % ao Ano, debitados e capitalizados mensalmente.

- Periodicidade 365/366 dias

INADIMPLEMENTO:

- JUROS à taxa de 5 % ao Ano, debitados e capitalizados mensalmente.

- JUROS DE MORA à taxa de 1,000% ao ano, debitados ao final.

- MULTA de 2,000% sobre o saldo devedor final.

- Periodicidade 365/366 dias

É pacífico na jurisprudência desta Corte que “as cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% (doze por cento) ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933” (AgRg no REsp 1313569/MS, 3a Turma, DJe 19/10/2015). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1752240/GO, 4a Turma, DJe 06/05/2021; AgInt no AREsp 1.052.751/PR, 4a Turma, DJe 26/04/2018; AgInt no AREsp 686.281/PR, 4a Turma, DJe 16/10/2017; e REsp 1.348.081/RS, 3a Turma, DJe 21/06/2016.

Da análise do demonstrativo de Conta Vinculada (ID n. 70986033 - págs. 55/57) denota-se que o banco cobrou na normalidade juros no percentual de 5% a.a., capitalizados mensalmente e, na inadimplência, correção monetária pelo INPC, juros a taxa efetiva de 5% ao ano, capitalizados mensalmente; juros de mora à taxa efetiva de 1% a.a. e multa contratual de 2%.

Nesse sentido, os documentos constantes de execução são suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, não há que se falar em iliquidez do título.

Assim, restando demonstrada a existência dos requisitos do artigo 586, do Código de Processo Civil, não há que se falar em ausência de titulo executivo extrajudicial, tampouco em nulidade da execução.

Ademais, dispõe o art. 10, do decreto 167/67:

“Art. 10. A cédula de crédito rural é titulo civil, liquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização do seu direito creditório.

Assim, não há que se falar em iliquidez do título exequendo.

No tocante à capitalização de juros, não há qualquer vedação à sua incidência, isto porque a capitalização diária de juros foi expressamente prevista na cláusula intitulada “ENCARGOS FINANCEIROS”, circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada.

Dessa forma, correta a decisão que não afastou a incidência da capitalização de juros.

O embargante/apelante reclama, ainda,

o afastamento da cumulação de juros moratórios, multa e comissão de permanência pelo atraso
no pagamento da prestação.

Na Cédula de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no40/02465-2, na cláusula inadimplemento está convencionado que:

“Qualquer recebimento das prestações fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância, que não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste título, nem importará novação o modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora, imputando-se ao pagamento do débito

o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem:
multa, juros moratórios, juros remuneratórios, comissão de permanência, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo”.
(
id no 70986033)
negritei

Nota-se, portanto,
que

o contrato prevê, expressamente, a

cobrança da comissão de permanência (ID n. 70986033 - pág. 39 – ação de execução – PJE 1a instância).

É cediço que a comissão de permanência é instituto criado pela Resolução no 15 do BACEN, de 28/01/1966. Regulado atualmente pela Resolução no 1.129/1986, a qual torna público que o Conselho Monetário Nacional, dentro das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei no 4.595/1964, art. 4o, incisos VI e IX, resolveu facultar aos bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, caixas econômicas, cooperativas de crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimento e sociedades de arrendamento mercantil cobrar de seus devedores por dia de atraso no pagamento ou na liquidação de seus débitos, além de juros de mora na forma da legislação em vigor, “comissão de permanência”, que será calculada às mesmas taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado no dia do pagamento.

Insta salientar que a comissão de permanência tem dupla função: propiciar a proteção contra a corrosão da moeda e a remuneração pela prorrogação forçada do contrato, decorrente do não pagamento da dívida em seu vencimento.

Em outras palavras, não pode ser sustentada a cobrança cumulativa de comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios ou mesmo multa contratual.

A propósito:

"A eg. Segunda Seção pacificou a orientação no sentido de permitir a cobrança da comissão de permanência, no período de inadimplemento contratual, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual". (AgRg no REsp 1027526/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 2/8/2012).

Vê-se, pois, que a cobrança da comissão de permanência, por si só, não caracteriza ilegalidade.
Contudo, em se tratando de título de crédito rural, aquele Tribunal Superior já se manifestou pela impossibilidade de sua cobrança, por revelar afronta ao disposto no art. 5.o, parágrafo único, do Decreto-lei n.o 167/1967, que tem a seguinte redação
:

"Art 5o As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano."

Nessa espécie de pacto, só é admitida a incidência, no período de anormalidade, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano, além da multa prevista no artigo 71, do mesmo diploma, concluindo-se vedada, portanto, a cobrança de comissão de permanência.

Sobre o tema, julgados do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO ORECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.o 297 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES.

1. Inexistência de ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Enunciado n.o 297/STJ.

3. Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.496.575/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 2/2/2018.)

Nesse sentido, este Tribunal também já decidiu:

“APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível à incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, em caso de inadimplência.
”
(TJMT – RAC No 0002341-20.2013.8.11.0015, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, publicado no DJE 23/02/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REVISIONAL – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES A 12% AO ANO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI No 167/1967 – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei no 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula no 93 do STJ.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Comercial quando expressamente pactuada.

A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). Falta interesse recursal à parte quando a fixação for em patamar inferior.

A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei no 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência.
”
(TJMT – RAC No 1001228-60.2021.8.11.0006, REL DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, publicado no DJE 06/02/2023)

Portanto,

para o período de anormalidade, o contrato traz expressamente a possibilidade de computar
comissão de permanência
cumulada com outros encargos contratuais – o que, frise-se, é absolutamente vedado pelo
Tema 52 do STJ
.

Entretanto, não obstante alegue o embargado/apelado que não houve cobrança de comissão de permanência no cálculo da dívida em discussão, conforme se denota do demonstrativo de Conta Vinculada (ID n. 70986033 - págs. 55/57), posto que

cobrado

na normalidade juros no percentual de 5% a.a., capitalizados mensalmente e, na inadimplência, correção monetária pelo INPC, juros a taxa efetiva de 5% ao ano, capitalizados mensalmente; juros de mora à taxa efetiva de 1% a.a. e multa contratual de 2%,

certo é que o citado indexador restou pactuado nos encargos de inadimplência da “Cédula Rural Pignoratícia no 21/90195-3”, e, portanto, nada garante que tal encargo não será cobrado em cálculos futuros.

Assim, melhor se impõe a declaração de nulidade de referida cláusula que estabeleceu
a possibilidade de cobrança de comissão de permanência na referida cédula, posto que descabido o pacto e

futura cobrança de tal encargo, na Cédula de Crédito Rural em discussão.

Também é certo que a inclusão dos juros remuneratórios foram devidamente contratados no período da anormalidade contratual, não havendo falar em ilegalidade e/ou nulidade.

Quanto aos juros de mora, verifico que foram contratados em 1% ao ano, além de terem sido aplicados nesse mesmo percentual e periodicidade, consoante se pode observar da planilha de débito anexada a inicial, não havendo irregularidade.

Ressalta-se que, nos contratos de financiamento rural, os juros de mora estão limitados a 1% ao ano, em razão do que estabelece o Decreto-lei no 167/1967 (que dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras providências), em seu art. 5o, parágrafo único: “Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento ao ano)”.

O mesmo ocorre com a multa contratual, que em função da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), deve incidir o § 1o, do art. 52 do CDC, com a redação dada pela Lei no 9.298/96:

“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

In casu
, extrai-se dos contratos firmados pelas partes, a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, de modo que merece serem mantidos.

Com efeito, embora reconhecida a ilegalidade da previsão e cobrança da comissão de permanência, os demais encargos cobrados pelo embargado, são legítimos, persistindo, assim, a mora do devedor/embargante, ora apelante.

Ademais, o Apelante alega a inexistência de mora oponivel, uma vez que o titulo executado seria ilíquido.

Entretanto, tal pedido não merece prosperar, pois, como visto, o titulo executado é exigível, liquido e certo, e a orientação firmada pelo STJ, em sede de Recurso Especial n° 1.061.530/RS em regime de recursos repetitivos, é no sentido de que apenas havendo a cobrança de encargos indevidos do período da normalidade ( juros remuneratórios e outras cobranças que não em decorrência do atraso do pagamento), não haveria a configuração da mora.

E no presente caso, não restou verificado qualquer ilegalidade nos encargos contratados no período da normalidade.

Portanto, no presente caso devem-se aplicar as disposições do artigo 397 do Código Civil, relativo ao capitulo da mora:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e liquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Desta forma, diante do inadimplemento do contrato deve-se computar os encargos moratórios previstos no contrato celebrado, devendo ser afastada, tão somente, a comissão de permanência.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para declarar nula apenas a cláusula contratual que estabeleceu a possibilidade de cobrança de comissão de permanência em cédula de crédito rural, sendo os demais encargos cobrados pelo embargado legítimos, persistindo, assim, a mora do devedor/ embargante/apelante.
(id no 177338692)

Assim, em que pesem os argumentos do Embargante, c
onstata-se que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra parte da decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Nada mais natural, afinal a função precípua dos Embargos é a de aclarar a decisão embargada, o que não ocorre no presente caso.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
va
lendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Este aspecto também já foi tratado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, anotando-se o seguinte entendimento:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide” (1a. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, pagina 44, às notas do CPC Anotado, Negrão, 36a. Edição pagina 628).

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas ligados ao mérito da lide.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto à parte embargante, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023